Tribunal: TJDFT
Processo: 0736447-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS REALIZADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. MULTA. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A existência de dúvida sobre a modalidade de empréstimo consignada efetivamente contratada autoriza a suspensão de descontos no efetuados em contracheque, sob pena de colocar em risco a dignidade e o mínimo existencial do mutuário.
2. A multa diária (astreintes) constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, razão por que há de ser fixada em valor suficiente a garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficiência.
3. Agravo de instrumento desprovido.